Tribunal: TJES
Processo: 5003605-98.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Indenização por Dano Moral; Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003605-98.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SUPREMA EMPREENDIMENTOS RURAIS E PARTICIPACOES LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5003605-98.2022.8.08.0000

Recorrente: Suprema Empreendimentos Rurais e Participações LTDA

Recorrido: Município de Vila Velha

Relatora:
Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

VOTO

Consoante relatado,
SUPREMA EMPREENDIMENTOS RURAIS E PARTICIPAÇÕES LTDA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(ID 2517261) proferida pelo
JUÍZO DA 1
ª
VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA
, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR PARA SUSTAÇÃO DO PROTESTO
(Processo nº 5008053-09.2022.8.08.0035)

proposta pela Empresa Recorrente em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, cujo
decisum
indeferiu o pedido de tutela de urgência pugnada.

Irresignada, a Empresa Recorrente sustenta, em síntese, que:
I)
“é indiscutível que antes de lavrar os Autos de Infração, a Fiscalização não observou que a propriedade do Imóvel havia sido transferida para a Recorrente há mais de 9 (nove) anos, e mesmo assim, em descumprimento aos requisitos previstos na Lei 3.375/1997, art. 89, decidiu lavrar os Autos de Infração em face do Sr. Reinaldo Landi, pessoa esta que não possuía qualquer relação jurídica tributária direta ou indiretamente com Imóvel desde 2009”;
II)
“o Sr. Reinaldo Landi nunca foi Administrador da Recorrente, tampouco teve relação direta com os negócios da empresa, sendo este apenas Promitente Vendedor do Imóvel adquirido pela Recorrente e por conta da irregularidade no procedimento administrativo, os dados cadastrais da Recorrente se encontram com restrição nos órgãos de proteção ao crédito”;
III)
“em que pese a Recorrente desconhecer a existência da cobrança do crédito tributário constituída na inscrição imobiliária do seu imóvel, os Autos de Infração foram constituídos na CDA 2021/3661 e levada a protesto pela Sacadora por 3 (três) vezes consecutivas com datas em 11/01/2022, 03/02/2022 e 09/02/2022 sem ao menos receber qualquer comunicação prévia da existência da cobrança”.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, foi exarada a Decisão de ID 2545274, deferindo
“parcialmente, o pedido de atribuição de efeito ativo, apenas para determinar que o Município Recorrido proceda com a sustação dos últimos 02 (dois), dos 03 (três) protestos realizados em relação à mesma Certidão de Dívida Ativa, de nº 3661/2021, nos termos da fundamentação retro aduzida”
, nos seguintes termos:

“
DECIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito ativo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (ex vi artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Ab initio,
cumpre historiar que a Empresa Recorrente ajuizou a Ação Ordinária em face do MUNICÍPIO DE VILA VELHA sustentando, em suma, a irregularidade dos Autos de Infração nºs 2018/16535, 2018/16536 e 2018/16537, tendo em vista que a mesma não foi notificada acerca da existência dos mesmos. Isto porque, segundo alegado pela Recorrente, a Notificação foi enviada para o endereço de REINALDO LANDES, antigo proprietário do imóvel e que não possui qualquer relação com a Empresa em questão.

Ademais, alega que
“os Autos de Infração foram constituídos na CDA 2021/3661 e levada a protesto pela Sacadora por 3 (três) vezes consecutivas com datas em 11/01/2022, 03/02/2022 e 09/02/2022”,
motivo pelo qual resta patente a irregularidade.

Na oportunidade de prolação do decisum guerreado, o Magistrado de Piso indeferiu o pedido de tutela de urgência pugnada, por considerar que,
“a princípio, tem-se que foi cumprida a exigência legal de notificação do contribuinte acerca da autuação, tanto assim que se procedeu impugnação da autuação”.

Com efeito, em análise aos autos, é possível verificar que os
Autos de Infração, lavrados no ano de 2018, foram encaminhados e entregues no endereço do antigo proprietário do imóvel, Sr. REINALDO LANDES, nos termos do Aviso de Recebimento datado de 25.09.2018
(ID 2517129, pág. 07).

A Empresa Recorrente apresentou
Impugnação voluntária no Processo Administrativo nº 3994/2020, sustentando que não havia sido notificada acerca dos Autos de Infração, apesar de ser a atual proprietária do imóvel, o que foi rejeitado pelo Município de Vila Velha, por considerar que
“a ação fiscal fora realizada em nome do contribuinte REINALDO LANDES, cuja alteração do cadastro para SUPREMA EMPREENDIMENTOS RURAIS E PARTICIPAÇÕES se deu em 23/07/2019, posterior a todo processo fiscalizatório
”.

No caso dos autos, conforme se observa no
Histórico Cadastral do Imóvel
(ID 2517129, pág. 35), apenas na data de
23.07.2019
é que restou
“
alterado nome do proprietário e responsável tributário, de Reinaldo Landes, para Suprema Empreendimentos Rurais e Participações LTDA, conforme Certidão de Ônus da matrícula nº 109.191
”.

Em sendo assim,
ao menos em princípio, não há qualquer irregularidade na conduta do Município Recorrido ao notificar o antigo proprietário do imóvel acerca da existência dos Autos de Infração, uma vez que é dever dos contribuintes manter seus cadastros atualizados, o que não ocorreu na espécie, tendo em vista que, apesar de Contrato de Compra e Venda do terreno haver sido formalizado em
14.05.2009
, só foi procedida a informação acerca da transferência de proprietário em
23.07.2019
, data posterior à lavratura dos Autos de Infração, a rigor, levada a efeito em
25.09.2018
, mediante encaminhamento das Notificações ao endereço do contribuinte.

Por outro lado, restou verificado que, de fato,
o Município de Vila Velha realizou os protestos relativos ao mesmo título, qual seja, a Certidão de Dívida Ativa nº 3661/2021, em triplicidade (ID 2517121), nas datas de
24.01.2022. 16.02.2022 e 17.02.2022
, fazendo-se necessária, portanto, a sustação de dois destes três protestos.

Isto posto, DEFIRO, parcialmente, o pedido de atribuição de efeito ativo, apenas para determinar que o Município Recorrido proceda com a sustação dos últimos 02 (dois), dos 03 (três) protestos realizados em relação à mesma Certidão de Dívida Ativa, de nº 3661/2021, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se o Recorrente para ciência do presente
decisum.

Intime-se o Recorrido para formalizar a Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Oficie-se ao Magistrado, na origem, para ciência e cumprimento da presente Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)
”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

No caso dos autos, conforme se observa no
Histórico Cadastral do Imóvel
(ID 2517129, pág. 35), apenas na data de
23.07.2019
é que restou
“
alterado nome do proprietário e responsável tributário, de Reinaldo Landes, para Suprema Empreendimentos Rurais e Participações LTDA, conforme Certidão de Ônus da matrícula nº 109.191
”.

Destaca-se, ainda, que a despeito de a Recorrente sustentar que
“cabia à Fazenda Pública fazer atualização cadastral à época do lançamento do ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis), já que toda documentação exigida fora apresentada devidamente atualizada”,
certo é que,
em observância a Guia de recolhimento do ITBI, acostada no ID 13320860, dos autos originários, ainda consta como nome do contribuinte do imóvel em questão “REINALDO LANDI E OUTROS”, não sendo possível aferir, apenas por este documento, que a Recorrente promoveu a declaração de mudança de proprietário do imóvel à Prefeitura, nos termos exigidos pelo artigo 122, do Código Tributário Municipal de Vila Velha.

Assim, inexistindo a comprovação de que a Recorrente promoveu a devida declaração acerca da mudança de proprietário do imóvel à Prefeitura Municipal de Vila Velha,
não há qualquer irregularidade na conduta do Município Recorrido ao notificar o antigo proprietário do imóvel acerca da existência dos Autos de Infração, uma vez que é dever dos contribuintes manter seus cadastros atualizados, o que não ocorreu,
in casu,
tendo em vista que, apesar de Contrato de Compra e Venda do terreno haver sido formalizado em
14.05.2009
, só foi procedida a informação acerca da transferência de proprietário em
23.07.2019
, data posterior à lavratura dos Autos de Infração e encaminhamento das notificações ao endereço do contribuinte.

Em relação ao depósito judicial promovido pela Recorrente objetivando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, verifica-se que o mesmo foi realizado a menor, na medida em que a Certidão de Dívida Ativa possui o valor de R$ 44.035,80 (quarenta e quatro mil, trinta e cinco reais e oitenta centavos) (ID 15329669, pág. 39, dos autos originários), sendo depositado judicialmente apenas R$ 33.684,74 (trinta e três mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e setenta e quatro centavos).

Deste modo,
eventual erro no processo administrativo ou na emissão da CDA será apurado no transcorrer da demanda originária, o que não autoriza ao Autor, ora Recorrente, depositar apenas o valor da dívida que entende como correto, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário
.

Por fim, restou verificado que, de fato,
o Município de Vila Velha realizou os protestos relativos ao mesmo título, qual seja, a Certidão de Dívida Ativa nº 3661/2021, em triplicidade (ID 2517121), nas datas de
24.01.2022. 16.02.2022 e 17.02.2022
, fazendo-se necessária, portanto, a sustação de dois destes três protestos.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, CONFERIR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para determinar que o Município Recorrido proceda com a sustação de dois, dos três protestos realizados em relação à mesma Certidão de Dívida Ativa, de nº 3661/2021.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE A TRANSFERÊNCIA À PREFEITURA MUNICIPAL. NOTIFICAÇÃO DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. DEPÓSITO REALIZADO A MENOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. PROTESTO RELATIVO AO MESMO TÍTULO REALIZADO EM TRIPLICIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
No caso dos autos, conforme se observa no Histórico Cadastral do Imóvel (ID 2517129, pág. 35), apenas na data de 23.07.2019 é que restou
“alterado nome do proprietário e responsável tributário, de Reinaldo Landes, para Suprema Empreendimentos Rurais e Participações LTDA, conforme Certidão de Ônus da matrícula nº 109.191”.

II.
A despeito de a Recorrente sustentar que
“cabia à Fazenda Pública fazer atualização cadastral à época do lançamento do ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis), já que toda documentação exigida fora apresentada devidamente atualizada”,
certo é que, em observância a Guia de recolhimento do ITBI, acostada no ID 13320860, dos autos originários, ainda consta como nome do contribuinte do imóvel em questão “REINALDO LANDI E OUTROS”, não sendo possível aferir, apenas por este documento, que a Recorrente promoveu a declaração de mudança de proprietário do imóvel à Prefeitura, nos termos exigidos pelo artigo 122, do Código Tributário Municipal de Vila Velha.

III.
Inexistindo a comprovação de que a Recorrente promoveu a devida declaração acerca da mudança de proprietário do imóvel à Prefeitura Municipal de Vila Velha, não há qualquer irregularidade na conduta do Município Recorrido ao notificar o antigo proprietário do imóvel acerca da existência dos Autos de Infração, uma vez que é dever dos contribuintes manter seus cadastros atualizados, o que não ocorreu,
in casu,
tendo em vista que, apesar de Contrato de Compra e Venda do terreno haver sido formalizado em 14.05.2009, só foi procedida a informação acerca da transferência de proprietário em 23.07.2019, data posterior à lavratura dos Autos de Infração e encaminhamento das notificações ao endereço do contribuinte.

IV.
O depósito judicial promovido pela Recorrente objetivando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário foi realizado a menor, na medida em que a Certidão de Dívida Ativa possui o valor de R$ 44.035,80 (quarenta e quatro mil, trinta e cinco reais e oitenta centavos) (ID 15329669, pág. 39, dos autos originários), sendo depositado judicialmente apenas R$ 33.684,74 (trinta e três mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e setenta e quatro centavos).

V.
Eventual erro no processo administrativo ou na emissão da CDA será apurado no transcorrer da demanda originária, o que não autoriza ao Autor, ora Recorrente, depositar apenas o valor da dívida que entende como correto, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

VI.
O Município de Vila Velha realizou os protestos relativos ao mesmo título, qual seja, a Certidão de Dívida Ativa nº 3661/2021, em triplicidade (ID 2517121), nas datas de 24.01.2022. 16.02.2022 e 17.02.2022, fazendo-se necessária a sustação de dois destes três protestos.

VII.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, conferir-lhe provimento, tão somente para determinar que o Município Recorrido proceda com a sustação de dois, dos três protestos realizados em relação à mesma Certidão de Dívida Ativa, de nº 3661/2021, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.